Tribunal: TJSP
Processo: 0020947-71.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ALDEMAR XAVIER DA ROCHA, é embargado COLENDA 13a
CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000 -Voto no 14722
2
Embargos de Declaração no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000
Comarca de São Paulo 6a Vara Criminal
Embargante: Aldemar Xavier da Rocha
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 14722
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REEXAME DE
QUESTÕES JÁ DECIDIDAS
NÃO CABIMENTO.
Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de
questões sobre as quais já houve pronunciamento, já que os
embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade,
omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo
619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o
acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.
Vistos.
Aldemar Xavier da Rocha opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 314/326, que, por V.U., negou
provimento ao recurso de Apelação por ele interposto.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de contradição no V. Acórdão, afirmando, em síntese, que
não houve a devida análise do pedido de nulidade do processo em razão
da ilicitude das provas, uma vez que desconsiderados os depoimentos
das testemunhas de Defesa (fls. 329/333).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem
ser admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000 -Voto no 14722
3
de Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado
dispositivo legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não
podem ser acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver,
no julgado, um dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não
ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e
das razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não
padece de qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição,
pois a questão apontada pelo ora embargante, relativa à preliminar de
nulidade aventada, foi analisada e decidida, de forma suficientemente
fundamentada (fls. 03/11 do V. Acórdão e fls. 147/156 dos autos).
Ressalte-se que restou salientado no V.
Acórdão que as palavras do policial encontraram amparo no depoimento
da filha do réu na fase inquisitiva e no fato de o acusado sequer ter
alegado violação de domicílio ao ser interrogado na Delegacia; e que,
ainda que a entrada no imóvel não tivesse sido franqueada, o crime em
questão é de natureza permanente e havia fundada suspeita da prática do
delito pelo acusado.
No mais, observo que constou do V. Acórdão
que as divergências existentes nos depoimentos dos policiais referiam-se
a fatos secundários e não prejudicavam a certeza a respeito da
materialidade e da autoria do crime, ao passo que os depoimentos das
testemunhas da Defesa apresentaram divergências relevantes, não tendo
o condão de afastar a imputação. Assim, o conjunto probatório foi
avaliado integralmente, sendo devidamente rechaçadas as teses da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000 -Voto no 14722
4
Defesa.
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é
livre para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em
conjunto com o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para,
então, de maneira devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, conforme entendimento pacífico em nossos tribunais, o julgador
não está obrigado a analisar especificamente todos os argumentos das
partes, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e de direito,
expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles argumentos cujo
acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado
a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem
pode haver modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o
suficiente para eliminar da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando
ao mesmo tempo, ponto de referência para o recurso que as partes queiram
manifestar (Orozimbo Nonato, in RF, 133/417)”.
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que: "O órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir
comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou
deficiente, a motivação, pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para
fundamentar o resultado, exprimindo o sentido geral do julgamento, não se
emoldura negativa de vigência aos artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se
entremostra confronto com o art. 282, do mesmo Código." (REsp. no 40.897-0-SP,
Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de 19.6.95, pág. 18.640).
Assim,
insurgindo-se
a
parte
contra
o
entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como
foi exposto o seu entendimento, outra deve ser a via processual eleita,
vez que não se prestam os embargos de declaração para reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000 -Voto no 14722
5
causa, mas, tão-somente, para sanar eventual error in procedendo,
conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e
não a reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de
imperfeições, sem modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de
omissão ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, se pretende
rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua
essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667, JÚLIO FABBRINI
MIRABETE).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de
substituição, motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa,
nem mesmo para fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder
e acompanhar pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo
fundamental é poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso
mesmo, suficiente para fundar a decisão” (TJESP, Embargos de Declaração no.
0005937-97.2008.8.26.0361/50000, Relator Desembargador SOUZA NERY, julgado
06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa."
(STJ - Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Ainda
que
entenda
a
Defesa
sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão
recorrido, nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0020947-71.2013.8.26.0050/50000 -Voto no 14722
6
Código de Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com
a finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já
apreciada pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator